Tribunal: TJMT
Processo: 1016139-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016139-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Defensoria Publica (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 042.684.261-83 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES DOS SANTOS (VÍTIMA), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 042.684.261-83 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- AMEAÇA E DANO QUALIFICADO [PELA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA] EM AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – ATO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA - PREMISSA DO STJ - PACIENTE PRESO HÁ APROXIMADAMENTE 1 (UM) MÊS – PRIMÁRIO – PREDICADOS PESSOAIS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – PREMISSA DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ACORDÃOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A gravidade da conduta e a reiteração delitiva autorizam a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP; HC no 435.434/PB).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016139-61.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE DIAMANTINO

IMPETRANTE(S): DRA. SYNARA VIEIRA GUSMÃO – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): MARCOS RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS RODRIGUES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de incidente processual (PJE no 1001613-74.2022.8.11.0005), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e dano qualificado [pela violência ou grave ameaça à pessoa] em ambiente doméstico - arts. 147 e 163, parágrafo único, I, ambos do CP c/c a Lei no 11.343/2006 - (ID 139167174 – fls. 66/73).

O impetrante sustenta que: 1) seria aplicável o princípio da homogeneidade, visto que os delitos imputados são apenados com detenção; 2) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão pelas medidas cautelares alternativas (ID 139167173), com documentos (ID 139167174/ ID 13916176).

O pedido liminar foi indeferido (ID 139947698).

O Juízo singular prestou informações

(ID 140583162).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente foi presa preventivamente ante o descumprimento de medida judicial imposta anteriormente – há antecedentes criminais e suposta prática do crime de ameaça, com incidência da Lei Maria da Penha. Paciente alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 141019161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.8.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
No que diz respeito à necessidade de manutenção da segregação cautelar, na hipótese vertente, cotejando os presentes autos, constato que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida impositiva, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e acautelar o meio social, notadamente em razão do risco de reiteração criminosa. [...]

Ademais, verifico que o autuado foi preso em flagrante no dia 28 de janeiro de 2022 pela prática de violência doméstica (autos no 1000110-18.2022.8.11.0005), bem como em 31 de janeiro de 2022, pelo descumprimento de medida protetiva e crime de ameaça (autos no 1000114-55.2022.8.11.0005) em desfavor da vítima Neuracy Lopes da Silva, sua ex-companheira.

Neste sentido, se denota que autuado representa risco à garantia da ordem pública, vez que é contumaz na prática delitiva consistente nos delitos de violência doméstica, demonstrando concretamente a capacidade de ofender a integridade física e psicológica da vítima Maria da conceição Rodrigues dos Santos, sua genitora.

Nota-se, ainda, que o autuado possui duas ações penais em andamento em seu desfavor (autos no 1000962-42.2022.8.11.0005 e 1000150-97.2022.8.11.0005), restando evidente que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se mostram obsoletas diante da periculosidade do autuado, bem como da constatada reiteração delitiva.

Dessa forma, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal se revelam adequadas e suficientes para garantir a efetividade do processo, de forma que a sua segregação cautelar se mostra necessária.

Diante do exposto, defiro o requerimento ministerial e, em consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MARCOS RODRIGUES DA SILVA, em prisão preventiva para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 310, 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal
.” (Raul Lara Leite, juiz de Direito - ID 139167174 – fls. 66/73)

Em 26.8.2022, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por ameaça, dano qualificado [pela violência] e posse de drogas para uso pessoal - arts. 147 e 163, I, ambos do CP e art. 28 da Lei no 11.343/2006 - (PJE no 1001703-82.2022.8.11.0005).

Em 31.8.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia (PJE no 1001703-82.2022.8.11.0005).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no risco à integridade física da vítima Maria da Conceição Rodrigues dos Santos [genitora do paciente], a qual foi ameaçada de morte com um facão, bem como na reiteração delitiva, diante do registro de duas ações penais, sendo uma por descumprimento de medida protetiva, ameaça e violação de domicílio no contexto de relações domésticas, contra sua ex-companheira Neuracy Lopes da Silva – art. 24-A da Lei no. 11. 340/06; arts. 147 e 150, ambos do CP - (N.U 1000150-97.2022.8.11.0005) e outra por satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente – art. 218-A, do CP - (N.U 1000962-42.2022.8.11.0005).

A gravidade da conduta e a reiteração delitiva autorizam a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018).

Todavia, o paciente encontra-se preso há aproximadamente 1 (um) mês [10.8.2022], é primário (Sistema Primus), tem profissão lícita [servente], endereço certo [“
rua Padre Paulino, bairro da Ponte, Diamantino/MT - CEP 78400-000
”], segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de defensora pública que subscreve [EOAB, art. 3o, § 1o], a presumir veracidade.

Ademais, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos [ameaça e dano qualificado] pelos quais o paciente fora denunciado são apenados com detenção, com penas não superiores a 4 (quatro) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos semelhantes; b) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima Maria da Conceição Rodrigues dos Santos; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022